Tribunal: TJSP
Processo: 1011182-12.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – Ação de despejo por denúncia vazia julgada procedente – Contrato prorrogado por tempo indeterminado - Prévia notificação, encaminhada ao endereço contratual – Validade, pois posta a ação dentro do prazo legal – Prevalência da cláusula contratual em que a ré desiste de indenização por benfeitorias – Inteligência do art. 35 da Lei 8.245/91 e da Súmula 335 do STJ

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – Ação de despejo por denúncia vazia julgada procedente – Contrato prorrogado por tempo indeterminado - Prévia notificação, encaminhada ao endereço contratual – Validade, pois posta a ação dentro do prazo legal – Prevalência da cláusula contratual em que a ré desiste de indenização por benfeitorias – Inteligência do art. 35 da Lei 8.245/91 e da Súmula 335 do STJ - Sentença mantida – Recurso improvido.